Tribunal: CARF
Processo: 10680.724261/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.724261/2010-41
ACÓRDÃO
2004-000.376 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GT SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO DO
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de atribuição de responsabilidade solidária implica em não
conhecer do recurso interposto por pessoa jurídica que não consta no polo
passivo da obrigação tributária.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCONTO
DAS
REMUNERAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO. SUJEIÇÃO À MULTA. CFL. 59.
Cabe à empresa arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço, sujeitando-se a multa em caso de
descumprimento.
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do
não confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a
competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AFASTAMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA
MULTA. VALOR FIXO. PATAMAR MÍNIMO.
Embora reconhecido, nos autos das obrigações principais, a necessidade de
exclusão de valores que antes compunham a base de cálculo, a multa
permanece inalterada, eis que de valor fixo e cominada em patamar
mínimo.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.376 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724261/2010-41
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiados, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto por Lion Engenharia Comercial Ltda. Quanto ao recurso voluntário
de GT Serviços em Telecomunicações e Informática Ltda, conhecer e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO Trata-se de recurso voluntário interposto por GT SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), que julgou improcedente a impugnação
apresentada para manter a multa (CFL 59), por ter deixado de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, diversas contribuições de empregados e contribuintes individuais, como determina
o art. 30, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212, de 1991, e art. 4o, “caput”, da Lei no 10.666, de 2003,
e art. 216, inciso I, alínea “a” do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 1999.
Conforme bem sumarizado pela DRJ,
[a] autoridade fiscal informa que os elementos de prova (folhas do Livro Razão,
recibos de pagamentos e outros) foram anexados ao processo administrativo
fiscal principal, COMPROT 10680.724.256/2010-38 (AI DEBCAD 37.293.191-0) e
somente na via destinada à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, uma vez
que a empresa já possui os originais desses elementos. Também esclarece que
não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290,
inciso V, e parágrafo único do RPS.
Valho-me da síntese ultimada no acórdão recorrido por ser fidedigna às razões de
impugnação apresentadas:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.376 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724261/2010-41
3
b) não descumpriu qualquer obrigação, tendo arrecadado mensalmente todas as
parcelas que entende devidas e, ao contrário do que consta no auto de infração,
não tinha obrigação de arrecadar os valores indicados pelo Auditor-Fiscal, uma
vez que não são fatos geradores de tributo;
c) tanto na redação do artigo 195, I, da Constituição da República, quanto na
redação do artigo 22 da Lei n° 8.212/91, a hipótese eleita pelo legislador para a
concretização do fato gerador das contribuições sociais a cargo da empresa, diz
respeito ao pagamento ou crédito de remunerações às pessoas físicas destinadas
a retribuir os trabalhos ou serviços prestados às empresas
d) a ausência de inscrição da empresa nos programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho, nos termos da Lei n° 6.321/76, não tem o condão
de, por si só, atribuir à alimentação fornecida pela empresa ao trabalhador,
mediante vale-refeição (ticket-refeição), o caráter de parcela salarial. E, ainda
que assim não fosse, “somente os valores despendidos pela empresa poderão
ser considerados como base de calculo para apuração do valor do imposto,
sendo portanto, descontados do montante os valores custeados pelos
empregados, com a desconstituição do crédito tributário respectivo e seus
encargos legais”;
e) de acordo com a legislação que regulamenta o PAT, o Impugnante poderia
contratar, como fez, pessoa jurídica fornecedora de alimentação coletiva. Nesta
hipótese, conforme disposto no artigo 8o da Portaria MTb n° 87/1997, basta que
a empresa contratada esteja inscrita no PAT e cumpra o disposto na sua
legislação de regência, cabendo ao contratante apenas se assegurar de que a
empresa contratada está realmente inscrita no Programa. E assim procedeu o
Impugnante ao contratar a empresa TICKET, devidamente inscrita no PAT, para
prestar o serviço de fornecimento de vale-refeição (ticket-refeição).
f) a natureza salarial da alimentação fornecida também é afastada pelo fato de
que tal obrigação deriva de Convenção Coletiva de Trabalho, a qual afasta
expressamente a natureza remuneratória (CCT 2005/2006; 2006/2007 e
2007/2008, cláusula décima, parágrafo segundo), destacando-se que os valores
diários dos tickets estão expressamente previstos nas CCTs, sendo possível aferir
os exatos valores fornecidos, não sendo cabível a aferição indireta no presente
caso, o que torna nula a autuação;
g) em relação à parcela "vale-transporte", constante dos demonstrativos, tem
essa, em princípio, natureza indenizatória, porque é paga PARA o trabalho. E o
simples fato de ser concedida em pecúnia, nada altera a sua natureza jurídica.
“Há de se destacar que a Lei n° 7.418/1985 não faz qualquer menção à forma de
pagamento do vale transporte, não havendo, portanto, qualquer óbice que a que
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.376 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724261/2010-41
4
o pagamento se faça em moeda corrente”. Cita, ainda, o § 2o do art. 452 da CLT,
afirma que as Convenções Coletivas afastam expressamente a natureza salarial
do vale-transporte fornecido em espécie (cláusula décima terceira da CCT
2005/2006 e cláusula décima quarta das CCTs 2006/2007 e 2007/2008) e
transcreve jurisprudência nesse sentido;
Ao apreciar os motivos de insurgência trazido na impugnação apresentada,
prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/11/2010
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO. DEIXAR DE ARRECADAR, MEDIANTE
DESCONTO. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar a
contribuição dos segurados empregados que lhe prestem serviços, mediante
desconto de suas remunerações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário replicando ipsis
litteris as razões trazidas na defesa inaugural.
A despeito da ausência de atribuição de responsabilidade solidária, apresentado
recurso pela LYON ENGENHARIA COMERCIAL LTDA., contra ela se insurgindo.
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrente,
os quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Registro, inicialmente, carecer a LYON ENGENHARIA COMERCIAL LTDA. de
interesse recursal, razão pela qual deixo de conhecer do recurso apresentado.
Em verdade, poder-se-ia cogitar o não conhecimento de ambos os recursos, por
afronta à dialeticidade. Contudo, estando a multa umbilicalmente atrelada aos autos do processo
da obrigação principal nestes autos apreciada, conheço do tempestivo recurso interposto pela GT
SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA., presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Conforme relatado, nenhuma insurgência específica quanto à sanção, no valor de
R$1.431,79, foi trazida pelo recorrente, salvo a suposta de confiscatoriedade.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.376 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724261/2010-41
5
A multa ora sob escrutínio encontra-se umbilicalmente atrelada à obrigação
principal (processo no 10680.724.256/2010-38), tendo logrado êxito parcial. Peço licença
colacionar a ementa do julgado:
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITOS
PREVIDENCIÁRIOS.
RESPONSABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
INTERESSE COMUM. SÚMULA CARF No 210.
Nos termos da Súmula CARF no 210, cuja observância é obrigatória, as empresas
que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente
pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN,
sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art.
124, inciso I, do CTN.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DAS BASES DE CÁLCULO. HIPÓTESES
AUTORIZADORAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Quando constatado que a contabilidade do contribuinte é apresentada de
forma deficiente ou não espelha a realidade econômico-financeira da
empresa, por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar
o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço,
seu faturamento ou seu lucro, aberta a possibilidade de aferir-se
indiretamente as bases imponíveis das contribuições sociais, invertendo-se o
ônus da prova.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO
OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA
AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar
atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma
fundamentada.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
FORNECIMENTO
DE
TÍQUETE
ALIMENTAÇÃO.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 213.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador. O ticket alimentação, por
se assemelhar ao fornecimento da alimentação in natura, merece igualmente ser
excluído da base de cálculo do lançamento.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.376 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724261/2010-41
6
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA No 166.
Com a declaração de inconstitucionalidade da contribuição previdenciária
prevista no inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212/1991, deverão ser excluídas as
parcelas que incidiam sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a
competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
Entretanto, embora reconhecida a parcial procedência, a sanção permanecerá
incólume. Isso porque, a multa foi fixada em seu patamar mínimo — art. 283, inc. I, al. “g” do
Decreto no 3.048/99 —, por ter a empresa deixado de arrecadar mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados, em descumprimento aos art. 30, inc. I, al. ‘a’ da Lei
no 8.212/91, art. 4o da Lei no 10.666/03 e art. 216, inc. I, al. ‘a’ Decreto no 3.048/99.
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto por LYON ENGENHARIA
COMERCIAL LTDA. e conheço do recurso de GT SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E
INFORMATICA LTDA para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 237
DF CARF MF
Original